Tribunal: TJDFT
Processo: 0001012-04.2005.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada.

2. A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil.

3. Considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade.

4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5. Não sendo o apelante capaz de comprovar os fatos que alega serem suficientes à reforma sentencial, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva.

6. Negou-se provimento ao apelo.